Tribunal: TJSP
Processo: 2281638-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281638-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante HELBOR
EMPREENDIMENTOS S/A, é agravada PRISCILA TAVARES CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281638-42.2020.8.26.0000 -Voto no 38806 SCT
2
VOTO No: 38806
Comarca: 2281638-42.2020.8.26.0000
AGTE: Helbor Empreendimentos S/A
AGDA: Priscila Tavares Correa
SCT
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que em sede de
cumprimento de sentença, deixou de reconsiderar o ato
ordinatório que determinou o pagamento das custas finais.
Descabimento. A pretensão da agravante não poderá ser
conhecida por não se tratar da primeira lesiva ao direito que
aduz.
Recurso não conhecido.
Irresignação em face da decisão de f. 575 que em sede de
cumprimento de sentença, deixou de reconsiderar o ato ordinatório que determinou o
pagamento das custas finais.
Sustenta que em tendo havido o cumprimento voluntário da
sentença, descabe a determinação para o recolhimento das custas finais pela
executada
É o relatório.
A pretensão da agravante não poderá ser conhecida por não
se tratar da primeira lesiva ao direito que aduz.
Ao que se depreende a requerente se insurge contra a decisão
que manteve o ato ordinatório que determinou o pagamento das custas finais.
Com efeito, o despacho lesivo à agravante não constituiu o
último, de manutenção, mas o primeiro que assim o estabeleceu.
Contra este, após a ciência, deveria a agravante ter deduzido
as razões de seu inconformismo.
Incabível a pretensão recursal.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
JAMES SIANO
Relator